Tribunal: TJMT
Processo: 0001964-71.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0001964-71.2016.8.11.0006
APELANTE: AILTON BONFIN BASTOS FILHO
APELADA: APARECIDA ZAINA DA MOTTA
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por AILTON BONFIN BASTOS FILHO, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, lançada nos autos da ação monitória ajuizada por APARECIDA ZAINA DA MOTTA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, constituindo, de pleno direito, em título judicial, para condenar o requerido em restituir para a requerente a quantia de 334 (trezentos e trinta e quatro) garrafões/vasilhames vazios de água de 20 (vinte) litros, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de busca e apreensão e/ou conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, bem como julgou improcedente o pleito reconvencional e o pedido de justiça gratuita.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes proporcionalmente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido inicial, sendo 74,88% a ser custado pelo réu e 25,12% pela autora. Já em relação ao pleito reconvencional, nos termos do art. 85, § 1o do Código de Processo Civil, condenou o requerido/reconvinte ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído pleiteado.
Inconformado, o apelante recorre da r. sentença onde pleiteia preambularmente a concessão da assistência judiciária tanto na origem como nesta instância recursal (Id 76465537).
Inicialmente, convém ressaltar que por se tratar de recurso que, dentre outros pontos, ataca decisão que indefere pedido de concessão da gratuidade da justiça, o § 1o do art. 101 do CPC, estabelece que:
“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”
Sobre a concessão das benesses da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.
Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o, in verbis:
“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.
Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Vislumbra-se, na hipótese, que a hipossuficiência alegada não encontra respaldo nos autos, haja vista não trouxe documentos que evidenciam e comprovam a situação de hipossuficiência financeira, de modo que não há como dispensar o recolhimento do preparo recursal.
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara, vejamos:
“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A CARACTERIZAR A FRAGILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O NCPC veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa física. Nos termos do § 2o, art. 99, do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Não tendo a parte juntado documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros, que a impossibilitasse de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, apesar da oportunidade conferida por este juízo, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária.” (N.U 1007879-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)
Portanto, considerando que não provou tratar-se de pessoa de poucos recursos, não há como dispensar o recolhimento do preparo recursal.
Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada e, por consequência, determino ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme estabelecido no artigo 1.007 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora